Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONTROLE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de cobrança, que indeferiu pedido de realização de hasta pública de imóvel pertencente à empresa devedora, em recuperação judicial, sem prévia manifestação do juízo recuperacional. O agravante sustentou que se tratava de crédito extraconcursal decorrente de dívida condominial pós-petição de recuperação, requerendo o prosseguimento da execução independentemente de autorização judicial do juízo universal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de atos de expropriação para satisfação de crédito extraconcursal, no curso da recuperação judicial da devedora, depende de prévia manifestação do juízo da recuperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo da recuperação judicial possui competência para exercer controle sobre todos os atos que envolvam o patrimônio da empresa recuperanda, nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005, inclusive sobre bens atingidos por execuções promovidas por créditos extraconcursais.
4. Conforme jurisprudência do STJ, ainda que o crédito seja extraconcursal, a constrição patrimonial imposta por outros juízos deve ser comunicada ao juízo da recuperação, que pode exercer controle posterior, a fim de avaliar a essencialidade dos bens e garantir o equilíbrio do plano de soerguimento da empresa.
5. A ausência de controle do juízo recuperacional sobre atos expropriatórios compromete a preservação da empresa e o pagamento ordenado e proporcional de credores, podendo inclusive conduzir à quebra do equilíbrio financeiro e à convolação em falência.
6. A decisão agravada observou os princípios da cooperação e da preservação da empresa ao submeter o ato expropriatório ao crivo do juízo da recuperação, em consonância com o entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crédito decorrente de despesas condominiais possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial.
2. Ainda que não sujeitos à recuperação, os atos expropriatórios relacionados a créditos extraconcursais devem ser submetidos ao controle do juízo da recuperação judicial, que avaliará sua compatibilidade com a continuidade das atividades empresariais.
3. A competência do juízo da execução para atos constritivos não afasta a necessidade de comunicação e controle posterior pelo juízo universal da recuperação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, 47, 49, 76 e 84, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.152.426/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.291.153/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02.09.2024; TJDFT, AgInt no AI 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 1999365, AI 0732998-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 15.05.2025.